Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1006841-79.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Kenniely Ventura Soares em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de declaração de inexigibilidade c/c dano moral movida em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., após a emenda à inicial, indeferiu a tutela de urgência, por entender que os documentos juntados nos autos são frágeis e insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito.
Aduz a agravante, em suma, que preenche os requisitos para concessão da tutela, justificando que comunicou a Energisa de que os débitos relativos à unidade consumidora não são de sua responsabilidade, pois o ponto comercial que deu origem à dívida foi vendido pela Sra. Léia Ventura Soares (mãe da agravante) para a Sra. Claudinete Aurina de Campos Oliveira, conforme o Instrumento Particular de Cessão de Ponto Comercial.
Assevera que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito deve ser suspensa, uma vez que a obrigação é de natureza pessoal e a responsabilidade é do consumidor que efetivamente utilizou o serviço de energia elétrica.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a análise da tutela de urgência indeferida pela douta magistrada.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator